Tribunal: TJPA
Processo: 0002656-88.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002656-88.2013.8.14.0201

APELANTE: ARMAZEM PARAIBA (CLAUDINO S.A LOJAS DE DEPARTAMENTO)

APELADO: ANA CLAUDIA GUIMARAES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSAS PROFERIDAS POR PREPOSTO DE EMPRESA. FALTA DE CONTRAPROVA OBJETIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação por danos morais ajuizada por autora que alegou ter sido humilhada publicamente por funcionário da empresa requerida, acusando-a de inadimplente diante de outros clientes.

Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Recurso de apelação interposto pela empresa requerida, alegando ausência de provas suficientes para condenação, inidoneidade das testemunhas, ausência de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor da indenização.

Ausência de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar o dano moral sofrido pela autora e justificar a condenação imposta, bem como se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhecimento da autora como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).
7. Valoração do conjunto probatório indicou que a narrativa da autora foi corroborada por informante e não foi contrariada por provas objetivas da empresa, que detinha melhores condições técnicas para produzi-las.
8. Aplicação do art. 186 e 927 do Código Civil para reconhecer o ato ilícito e o dever de indenizar, diante da comprovação de ofensa moral decorrente de exposição vexatória em local público.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado à dupla função da reparação moral – compensatória e pedagógica – respeitando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
10. Jurisprudência reiterada do STJ reconhece que, diante da comprovação do ato ilícito e do dano moral, é legítima a condenação à reparação, mesmo com prova testemunhal frágil, quando inexiste contraprova eficaz pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: A ausência de contraprova objetiva por parte da empresa ré, somada à verossimilhança das declarações da vítima e informante, é suficiente para caracterizar a ofensa moral e ensejar a condenação indenizatória, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 17
Código Civil, arts. 186 e 927
Constituição Federal, art. 5º, V e X
Código de Processo Civil, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada

Súmula 362/STJ

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMÃOS CLAUDINO S/A contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação De Reparação Por Danos Morais movida por ANA CLÁUDIA GUIMARÃES MOTA.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido da autora, a fim de condenar a requerida e a pagar à autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigidos pelo IPCA, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.”

Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta, em resumo:

a existência de vício na valoração das provas constantes nos autos, notadamente o boletim de ocorrência lavrado na própria delegacia em que a autora exerce a função de escrivã de polícia e o depoimento prestado por testemunha considerada apenas informante, por se tratar de amiga e colega de trabalho da autora, ausência de demonstração cabal do abalo moral alegado, porquanto não restou evidenciado o nexo causal entre os fatos narrados e o dano efetivo à honra ou imagem da autora, impossibilidade de condenação por dano moral com base exclusiva em declarações unilaterais e em prova frágil, subsidiariamente, pleiteia-se a redução do quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte apelada, conforme certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório produzido na ação de indenização por danos morais ajuizada por Ana Cláudia Guimarães Mota em face da empresa SOCIC – Sociedade Comercial Irmãos Claudino S/A (Armazém Paraíba) e, em consequência, da manutenção ou reforma da sentença que fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo a quo reconheceu a autora como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, e, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma, procedeu à inversão do ônus da prova, entendendo configurado o dano moral em razão de conduta ofensiva de funcionário da ré.

Nos autos consta o termo de audiência de instrução e julgamento, realizado em 2017, oportunidade em que a autora confirmou integralmente a narrativa inicial, afirmando que foi humilhada publicamente por funcionário da loja, que a acusou de devedora em voz alta, causando-lhe intenso constrangimento. Acrescentou que a repercussão do episódio foi significativa em razão de sua condição de escrivã de polícia, pessoa de conhecimento público em Icoaraci.

A informante Rutineia Macedo dos Santos, colega de trabalho da autora, corroborou a versão dos fatos, declarando ter presenciado a cena em que o funcionário chamou a autora de “caloteira” na frente de outros clientes, o que a levou às lágrimas e exigiu intervenção do gerente da loja.

De sua parte, o preposto da ré negou os fatos, limitando-se a afirmar que, em reunião posterior com os funcionários, estes negaram a ocorrência. Todavia, não apresentou qualquer meio objetivo de prova capaz de demonstrar a inexistência do episódio, como relatórios internos de atendimento ou registros de câmeras de segurança, instrumentos que, em ambiente empresarial, são comuns e plenamente disponíveis.

É certo que o boletim de ocorrência não possui presunção absoluta de veracidade, constituindo apenas elemento indiciário. Todavia, somado ao depoimento da autora, à confirmação parcial da informante e à ausência de contraprova objetiva pela ré, o conjunto probatório é suficiente para embasar o reconhecimento do ato ilícito e do consequente dano moral.

Neste ponto, cabe registrar: como a empresa não trouxe provas objetivas (se limitou ao depoimento de seu preposto e a documentos irrelevantes sobre dívida da amiga da autora), ficou fragilizada sua defesa. Isso pesa contra a ré, porque era quem tinha melhores condições técnicas de demonstrar a inexistência do constrangimento, já que detinha em seu poder os meios de verificação do episódio.

O Código Civil, em seu art. 186, prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O art. 927 do mesmo diploma reforça que haverá obrigação de reparar o dano quando demonstrado o ato ilícito e o nexo causal.

No caso dos autos, a conduta ofensiva foi suficientemente comprovada, o nexo causal é evidente e o dano moral decorre da exposição vexatória da autora perante terceiros, violando direitos da personalidade tutelados pela Constituição Federal (art. 5º, V e X).

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Não se mostra irrisório, dado o constrangimento público sofrido, nem excessivo, considerando a gravidade do fato e os parâmetros da jurisprudência em casos análogos. Cumpre lembrar que a indenização por danos morais cumpre dupla função: compensatória e pedagógica, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci.

Deixo de majorar a verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já fixada em primeiro grau no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025